Tribunal: TJMT
Processo: 1029352-68.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029352-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VOLNEI FERREIRA - CPF: 699.095.399-34 (RECORRENTE), ARIANNE SAMPAIO FERREIRA CHAHIN - CPF: 048.188.631-14 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1029352-68.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): VOLNEI FERREIRA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO DONO DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o recorrente que era proprietário da motocicleta GM/Chevette SL – Branca – Gasolina – 1980/1980 – Placa: JYB-9172 – Renavam: 00125636717, a qual alega ter vendido em 2004 para terceira pessoa não identificada, afirmando que não se recorda o nome do comprador.

Aponta ainda que, muito embora tenha procedido com a alienação, o comprador deixou de proceder com a devida transferência junto ao competente órgão, permanecendo seu nome como proprietário, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de ver por declarada a inexistência de propriedade sobre a motocicleta, bem como, via de consequência, desobrigá-lo dos encargos tributários e eventuais multas.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, em que pese as alegações do Recorrente, estas não restaram devidamente comprovadas, uma vez que alega que houve a venda do veículo sem mencionar a data específica, além de não juntar aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado, sendo que sequer o nome do comprador restou por apontado.

Sobre o assunto, ressalto que esta Turma Recursal, em decisões de minha relatoria, já assim se posicionou:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VENDA DE VEÍCULOS NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVAÇÃO DAS VENDAS – RESPONSABILIDADE DO DONO DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o recorrente que era proprietário de três veículos, sendo eles: Opala Comodoro, RENAVAM 112004245, placa NX2499/MT, cor Marrom, Voyage, RENAVAM 112611281, placa KCS4075/GO, cor Cinza e Ford/Belina, RENAVAM 125152213, placa NX1719/MT, cor Dourado, os quais alega ter vendido para terceiras pessoas não identificadas. No B.O. juntado no ID n° 118333054 ele afirma que não se recorda da data da venda e o nome dos compradores.

Aponta ainda que, muito embora tenha procedido com a alienação, os compradores deixaram de proceder com a devida transferência dos veículos junto ao competente órgão, permanecendo seu nome como proprietário, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de ver por declarada a inexistência de propriedade sobre os mesmos, bem como, via de consequência, desobrigá-lo dos encargos tributários e eventuais multas.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, em que pese as alegações do recorrente, estas não restaram devidamente comprovadas, uma vez que alega que houve a venda dos veículos sem mencionar as datas específicas, além de não juntar aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado, sendo que sequer o nome dos compradores restou por apontado.

(1000010-81.2018.8.11.0012)

“RECURSO INOMINADO – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO DONO DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese as alegações do Autor, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve a venda do veículo sem mencionar a data, mas não junta aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado, sendo que sequer o nome do comprador informou aos autos.

Não há ainda, comprovação de qualquer pedido administrativo ao DETRAN.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(RI nº 1000097-97.2019.8.11.0013)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO DONO DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o Autor que era proprietário de um veículo WV BRASÍLIA ANO 1980, COR VERDE, PLACA JYF 1878, CHASSI BA898026 RENAVAN 126579989, o qual alega ter vendido para terceira pessoa não identificada, ainda em meados de 1980.

Aponta ainda que, muito embora tenha procedido com a alienação, o comprador deixou de proceder com a devida transferência do veículo junto ao competente órgão, permanecendo seu nome como proprietário, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de ver por declarada a inexistência de propriedade sobre o mesmo, bem como, via de consequência, desobrigá-lo dos encargos tributários e eventuais multas.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, em que pese as alegações do Autor, estas não restaram devidamente comprovadas, uma vez que alega que houve a venda do veículo sem mencionar a data específica, além de não juntar aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado, sendo que sequer o nome do comprador restou por apontado.

Pelo contrário, o próprio extrato do veículo juntado à peça vestibular refuta a versão então defendida pelo Recorrente, na medida em que se constata que este comprovou referido bem tão somente em 1993, o que, torna por impossível ter realizado a venda em meados de 1980.

(RI nº 0003576-09.2014.8.11.0008)”

Assim, em atenção ao disposto no art. 373, I do CPC, mostra-se escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023